Tribunal: TJSP
Processo: 2155680-46.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Neto Barbosa Ferreira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de cobrança de despesas condominiais. Fase de cumprimento de sentença para cobrança de honorários advocatícios. Julgamento da apelação interposta na ação de conhecimento, pela C. 27a Câmara de Direito Privado. Prevenção da C. 27a. Câmara de Direito Privado para julgamento deste agravo de instrumento. Consigne-se que tanto esta C. Câmara, como a Colenda 27a. Câmara de

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de cobrança de despesas condominiais. Fase de cumprimento de sentença para cobrança de honorários advocatícios. Julgamento da apelação interposta na ação de conhecimento, pela C. 27a Câmara de Direito Privado. Prevenção da C. 27a. Câmara de Direito Privado para julgamento deste agravo de instrumento. Consigne-se que tanto esta C. Câmara, como a Colenda 27a. Câmara de Direito Privado, por integrarem a Egrégia 3a Subseção de Direito Privado, deste Tribunal, detêm a mesma competência em razão da matéria. Destarte, a prevenção gerada pelo julgamento de anterior apelação acaba por atrair a competência da C. 27a Câmara de Direito Privado para o julgamento de recursos posteriores. Redistribuição dos autos à C. 27a Câmara de Direito Privado é medida que se impõe. Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001004178
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2155680-46.2020.8.26.0000, da Comarca de São Caetano do Sul, em que são
agravantes DO KEUN CHANG, YONG AE YI CHANG, SOON OK CHANG LEE,
KYUNG SOO LEE e EQUILÍBRIO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
LTDA, é agravado OLIVEIRA PEREIRA DA COSTA FILHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente) E JAYME DE OLIVEIRA.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
NETO BARBOSA FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2155680-46.2020.8.26.0000 -Voto no 9463
2
COMARCA: São Caetano do Sul – 5a Vara Cível
AGTES.: Do Keun Chang e Outros
AGDO.: Oliveira Pereira da Costa Filho
JUIZ: Dagoberto Jeronimo do Nascimento
29a Câmara de Direito Privado
VOTO No 9463
EMENTA: Agravo de Instrumento. Ação de cobrança de
despesas condominiais. Fase de cumprimento de sentença
para cobrança de honorários advocatícios. Julgamento da
apelação interposta na ação de conhecimento, pela C. 27a
Câmara de Direito Privado. Prevenção da C. 27a. Câmara
de Direito Privado para julgamento deste agravo de
instrumento. Consigne-se que tanto esta C. Câmara, como
a Colenda 27a. Câmara de Direito Privado, por integrarem
a Egrégia 3a Subseção de Direito Privado, deste Tribunal,
detêm a mesma competência em razão da matéria.
Destarte, a prevenção gerada pelo julgamento de anterior
apelação acaba por atrair a competência da C. 27a Câmara
de Direito Privado para o julgamento de recursos
posteriores. Redistribuição dos autos à C. 27a Câmara de
Direito Privado é medida que se impõe. Recurso não
conhecido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Do Keun Chang e
Outros contra r. decisão proferida nos autos da fase de cumprimento de sentença
instaurada por Oliveira Pereira da Costa Filho, ora agravado, que rejeitou a
impugnação. Veja-se: “VISTOS. À vista do trânsito em julgado do Agravo n°
2167140-35.2017.8.26.0000, relativamente ao cumprimento de sentença n°
0000692-60.2017.8.26.0565, levanto a suspensão do presente feito.
Por conseguinte, rejeito a impugnação apresentada, uma vez que os
cálculos foram escorreitamente elaborados, nos termos das decisões proferidas nos
autos n° 0004977-14.2008.8.26.0565, arbitrando os honorários em 10% sobre o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2155680-46.2020.8.26.0000 -Voto no 9463
3
valor total arbitrado de 15% (dividido entre os patronos).
E, com relação ao presente feito, foram fixados honorários de 10% sobre
o valor do débito exequendo não questionado pelos impugnantes (fls. 73/74 e 78).
Cumpre esclarecer, neste ponto, a homologação do acordo efetivado nos
autos do cumprimento de sentença n° 0000692-60.2017.826.0565 não produz efeitos
com relação ao ora exequente porque por ele não foi firmado, bem como porque
restou expressamente ressalvado que o presente cumprimento seria de
responsabilidade da DEVEDORA [ora executados]o advogado credor e autor (fls.
565 daqueles autos).
Assim, corretos os cálculos, rejeito a impugnação. Ainda, anoto ser
incabível a fixação de honorários, ante a rejeição da impugnação, nos termos da
Súmula no 519 do STJ, in verbis: 'Na hipótese de rejeição da impugnação ao
cumprimento de sentença, não são cabíveis honorários advocatícios'.
Custas ex lege.
Em prosseguimento, defiro as pesquisas (fls. 439/444). P.Int.” (fls.
445/446, autos de origem).
A r. decisão foi mantida em sede de embargos declaratórios.
Confira-se:
“Fls. 460/464: Não reconheço as hipóteses previstas no artigo 1022 do
Código de Processo Civil para acolher os embargos declaratórios, eventual
inconformismo deve ser apresentado em sede de recurso apropriado. Mantenho
inalterada a decisão de fls. 445/446.
P. Int.” (fl. 473, autos de origem).
Essa a razão da insurgência.
Dizem os agravantes que o feito de origem cuida de cumprimento de
sentença proferida em ação de cobrança, já transitada em julgado.
Insistem que está a haver excesso de execução de honorários
advocatícios, referentes ao cumprimento de sentença n° 0000692-60.2017.8.26.0565.
Com efeito, tendo em conta que "o advogado exequente, ora agravado,
tenta executar em seu nome TODOS os honorários do processo n°
0000692-60.2017.8.26.0565, cumprimento de sentença de ação de cobrança, como
se fosse o único advogado atuante nas demandas” (sic - fl.06).
Consignam que omite-se "de má-fé a atuação de outros advogados no
cumprimento de sentença (0000692-60.2017.8.26.0565) que originou o processo de
cumprimento
de
sentença
de
honorários
advocatícios
n°
0005512-25.2017.8.26.0565, para tentar executar em seu nome todos os honorários
do processo original" (sic - fls. 06).
Pontuam que três são as demandas que envolvem a cobrança de
honorários, quais sejam:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2155680-46.2020.8.26.0000 -Voto no 9463
4
a) ação de cobrança de condomínio, processo de conhecimento n°
0004977-14.2008.8.26.0565: o d. juízo a quo arbitrou honorários advocatícios dos 3
(três) advogados atuantes: 30% ao advogado Lázaro Tavares da Cunha, 60% à
advogada Doroti Milani Aguiar e ao advogado Paulo Geraldo de S. Borro e 10% ao
advogado Oliveira Pereira da Silva Costa Filho;
b) cumprimento de sentença, processo n° 0000692-60.2017.8.26.0565,
distribuído em 06.02.2017: O “advogado Oliveira, ora agravado, teve mandato
revogado pelo Condomínio Edifício Solides Nor, tendo assumido a advogada
Priscila Kogan, OAB/SP N° 215.658, o patrocínio da causa, e requereu-se o
arbitramento dos honorários dos advogados ao final da demanda (fls. 239), ao que o
MM. Juiz de origem deferiu” (sic).
Em 12.04.2019 houve acordo entre os agravantes e o Condomínio, ex-
cliente do agravado, tendo o MM. Juízo homologado o acordo em 06.03.2020.
c) cumprimento de sentença processo n° 0005512-25.2017.8.26.0565:
Argumentam que “este cumprimento de sentença está indissociavelmente ligado ao
cumprimento de sentença, processo n° 0000692-60.2017.8.26.0565” (sic - fls.08).
Prosseguem dizendo que "os executados, ora agravantes, e o
Condomínio Solides Nor transacionaram a respeito de todas as demandas
envolvendo-as, inclusive o cumprimento de sentença 000692-60.2017.8.26.0565 e o
cumprimento de sentença 0005512-25.2017.8.26.0565" (sic - fls. 08).
Indicam os seguintes pagamentos de honorários: R$ 130.000,00 ao
advogado Paulo Geraldo de S. Borro; R$ 110.000,00 à advogada Doroti Milani
Aguiar; R$ 10.000,00 à advogada Priscila Kogan (fl. 08).
Insistem que o agravado pretende cobrar os honorários advocatícios
sobre o valor total da execução, sendo que sua base de cálculo é anterior ao acordo
havido entre o condomínio e os ora agravantes.
Asseveram que "se houve acordo entre os agravantes e o condomínio, o
presente cumprimento de sentença de honorários perde objeto, pois se resolvendo o
anterior cumprimento de sentença de cobrança de condomínio, deve-se por
consequência resolver aquele que é originário deste. A perda do objeto do presente
feito é justificada com mais razão ainda pelo adimplemento de honorários
advocatícios de seus respectivos advogados" (sic - fls. 09).
Acrescentam que o agravado não teve participação nas tratativas que
resultaram em acordo que proporcionou à sua ex-cliente o recebimento do valor
exequendo (fl. 09).
No mais, ponderam que “resta questão prejudicial ao presente feito, já
que houve no processo que originou os presentes autos
(0000692-60.2017.8.26.0565) pedido da advogada que substituiu o exequente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2155680-46.2020.8.26.0000 -Voto no 9463
5
agravado naqueles autos para que o juízo arbitrasse os honorários devidos a cada
advogado atuante naquele caso, pedido esse que foi deferido, mas que até o
momento não foi decidido” (sic - fl. 11).
Alegam que “com a atuação de outros advogados na demanda original,
como já mencionado, com apresentação por parte desses causídicos de contraminuta
de agravo de instrumento, de contrarrazões de Recurso Especial e de Contraminuta
no Agravo em Recurso Especial, todos referentes ao Agravo de Instrumento
2167140-35.2017.8.26.0000, além de atuação em acordo que resultou à cliente o
recebimento do valor exequente, o agravado não pode executar todos os honorários,
razão pela qual este cumprimento de sentença depende da decisão de arbitramento
de honorários no processo original, portanto, o valor exequendo não é líquido e
certo, ao que se requer que a decisão embargada seja anulada para se aguardar o
arbitramento de honorários nos autos originais” (sic - fl. 12).
Discorrem, ainda, sobre a violação ao princípio do contraditório, tendo
em vista que não foi conferido aos agravantes oportunidade para manifestação a
respeito dos novos cálculos, pleiteando, por isso, o retorno dos autos à origem para
concessão de prazo para manifestação, sob pena de caracterizar violação ao
contraditório e ampla defesa (fl. 12).
Argumentam que a decisão agravada limitou-se a reputar corretos os
cálculos do exequente, não enfrentando os argumentos de excesso de execução, a
saber: “Juros, se cabíveis, devem ser calculados a partir do descumprimento
voluntário dos presentes autos de cumprimento de sentença; O cálculo de
honorários advocatícios deve ser feito tão somente sobre o débito exequendo, sem
acréscimo de multa e custas judiciais para fins de cálculo” (sic - fl. 13).
Requereram a concessão de efeito suspensivo ao recurso, e ao final, o seu
provimento, para que seja reformada a r. decisão agravada e acolhida a impugnação
ao cálculo exequendo.
Subsidiariamente, requerem o retorno dos autos à origem para: (i)
“aguardar a decisão de arbitramentos de honorários na ação de cumprimento de
sentença da ação de cobrança e também desse cumprimento de sentença de
honorários advocatícios” (sic
fls. 14); (ii) “concessão de prazo para que os
executados possam manifestar-se quanto aos novos cálculos do exequente” (sic fls.
14).
No mais, alegam que “por ser demasiado o valor cobrado a título de
honorários advocatícios, requer-se ao E. Tribunal, por meio dos eminentes
julgadores, que seja arbitrado valor razoável de honorários advocatícios, evitando-
se enriquecimento indevido do agravado e onerosidade excessiva aos agravantes”
(sic - fl. 14).
Por fim, requerem, nos termos do art. 85 do CPC e da súmula 519 do
STJ, a condenação do agravado em honorários de sucumbência arbitrados sobre o
valor cobrado em excesso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2155680-46.2020.8.26.0000 -Voto no 9463
6
Recurso tempestivo (fl. 474, autos de origem) e preparado (fls. 41/42).
Recebidos os autos, foi deferido efeito suspensivo ao recurso (fls.
624/628).
A fls. 633/634, os agravantes manifestaram discordância quanto ao
julgamento virtual.
Intimada, a parte contrária apresentou contraminuta a fls. 636/642.
Preliminarmente, pleiteou a remessa do recurso à C. 27a Câmara de
Direito Privado, ante a prevenção. Arguiu, outrossim, a intempestividade deste
agravo e ao final, bateu-se pelo improvimento.
É a síntese do necessário.
1) Por proêmio, consigno que a despeito da oposição apresentada pelos
agravantes (fls. 633/634), o encaminhado deste recurso a julgamento virtual não
acarretará qualquer prejuízo às partes.
Realmente, tendo em vista que o agravo de instrumento não terá
seguimento nesta C. 29a Câmara de Direito Privado, ante a prevenção da C. 27a
Câmara de Direito Privado para julgamento, como se verá.
2) Trata-se de fase de cumprimento de sentença, iniciada pelo agravado,
Oliveira Pereira da Costa Filho, tendo por objeto a cobrança dos honorários
advocatícios sucumbenciais (o incidente recebeu o no 0005512-25.2017.8.26.0565).
Os honorários advocatícios pretendidos pelo exequente, ora agravado
(advogado em causa própria), decorrem de sua atuação no processo de no
0004977-14.2008.8.26.0565 e respectiva fase de cumprimento de sentença no
0000692-60.2017.8.26.0565.
Os autos de no 0004977-14.2008.8.26.0565 cuidam de ação de cobrança
de despesas condominiais ajuizada pelo Condomínio Edifício Solides em face de Do
Keun Chang e Outros, ora agravantes.
A propósito, confira-se a petição que instaurou a fase de cumprimento de
sentença a fls. 01/05, dos autos de origem.
Pois bem.
Compulsando-se os autos de origem, verifica-se que a C. 27a. Câmara de
Direito Privado, integrante desta Terceira Subseção de Direito Privado, julgou a
Apelação interposta nos autos no 0004977-14.2008.8.26.0565, os quais, como acima

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2155680-46.2020.8.26.0000 -Voto no 9463
7
asseverado, cuidam de ação de cobrança de despesas condominiais proposta pelo
Condomínio em face dos agravantes.
Confira-se a petição inicial de fls. 08/09; sentença a fls. 10/13; v. acórdão
a fls. 14/22, autos de origem.
Ressalto, que a C. 27a. Câmara de Direito Privado, sob a relatoria da Em.
Des. Daise Fajardo Nogueira Jacot, reformou a r. sentença proferida em primeiro
grau de jurisdição e acolheu a cobrança do rateio condominial, com inversão de
sucumbência.
Veja-se a ementa:
“AÇÃO
DE
COBRANÇA.
RATEIO
CONDOMINIAL.
LOJA
LOCALIZADA EM ANDAR TÉRREO E COM ACESSO PRÓPRIO À VIA PÚBLICA,
QUE NÃO UTILIZA TODOS OS SERVIÇOS DO CONDOMÍNIO. OBRIGAÇÃO
"PROPTER REM". INSTRUMENTO PARTICULAR DE INSTITUIÇÃO DO
CONDOMÍNIO E CONVENÇÃO CONDOMINIAL QUE, NOS TERMOS DA LEI No
4.591/64 E DO CÓDIGO CIVIL, INSTITUEM A UNIDADE DOS REQUERIDOS
COMO CONDOMINIAL E OBRIGAM A CONTRIBUIÇÃO COM AS DESPESAS
CONDOMINIAIS PROPORCIONALMENTE À SUA QUOTA-PARTE. TERMO DE
ACORDO FIRMADO ENTRE O ANTIGO SÍNDICO E OS REQUERIDOS HAVIDO
COMO NULO, ANTE À IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DE COBRANÇA
CONDOMINIAL, MATÉRIA A SER DEFINIDA POR ALTERAÇÃO DA
CONVENÇÃO CONDOMINIAL, POR MEIO DE APROVAÇÃO EM ASSEMBLÉIA.
QUANTUM DEBEATUR QUE DEVE ABRANGER O RATEIO ESPECIFICADO
NAS FLS. 7/9 E AQUELE VENCIDO NO CURSO DO PROCESSO ATÉ O
TRÂNSITO EM JULGADO, ACRESCIDO DE CORREÇÃO MONETÁRIA PELA
TABELA PRÁTICA E DE JUROS DE MORA PELA TAXA DE UM POR CENTO
(1%) AO MÊS CONTADOS DE CADA VENCIMENTO, MAIS MULTA
MORATÓRIA DE DOIS POR CENTO (2%). INVERSÃO DA SUCUMBÊNCIA.
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA. RECURSO PROVIDO” (TJSP;
Apelação Cível 0004977-14.2008.8.26.0565; Relator (a): Daise Fajardo Nogueira
Jacot; Órgão Julgador: 27a Câmara de Direito Privado; Foro de São Caetano do Sul -
5a. Vara Cível; Data do Julgamento: 16/12/2014; Data de Registro: 17/12/2014).
Do exposto, bem se vê que a decisão judicial ora impugnada foi proferida
em fase de cumprimento do v. aresto proferido pela C. 27a Câmara de Direito
Privado acima aludido, conforme, aliás, indicado na petição que instaurou a fase de
cumprimento de sentença.
Dispõe o art. 105 do Regimento Interno desta Egrégia Corte:
“Art. 105. A Câmara ou Grupo que primeiro conhecer de uma causa,
ainda que não apreciado o mérito, ou de qualquer incidente, terá a competência
preventa para os feitos originários conexos e para todos os recursos, na causa
principal, cautelar ou acessória, incidente, oriunda de outro, conexa ou continente,
derivadas do mesmo ato, fato, contrato ou relação jurídica, e nos processos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2155680-46.2020.8.26.0000 -Voto no 9463
8
execução dos respectivos julgados.
§ 1o O afastamento dos juízes que participaram do julgamento anterior
não rompe a prevenção, sendo o novo processo distribuído a quem os substituir ou
assumir a cadeira vaga.
§ 2o O Presidente da respectiva Seção poderá apreciar as medidas de
urgência, sempre que inviável a distribuição e encaminhamento imediatos do
processo ao desembargador sorteado.”
Por força de tal dispositivo, a jurisprudência deste E. Tribunal vem se
posicionando no tocante à matéria debatida nos autos, no seguinte sentido:
“COMPETÊNCIA RECURSAL
Ação de cobrança de despesas
condominiais, em fase de cumprimento de sentença - Agravo de instrumento Livre
distribuição do recurso à 32a Câmara de Direito Privado Prévio julgamento, por
parte da 34a Câmara de Direito Privado, de recurso de apelação interposto contra
sentença que decidiu pela parcial procedência da ação de cobrança de despesas
condominiais Hipótese de distribuição por prevenção, nos moldes do art. 105.
"caput", do RITJSP Recurso não conhecido, com determinação de redistribuição”
(TJSP; Agravo de Instrumento 2215776-61.2019.8.26.0000; Relator (a): Caio
Marcelo Mendes de Oliveira; Órgão Julgador: 32a Câmara de Direito Privado; Foro
de Santo André - 3a. Vara Cível; Data do Julgamento: 07/11/2019; Data de Registro:
07/11/2019).
“COMPETÊNCIA RECURSAL. DESPESAS CONDOMINIAIS. AÇÃO
DE COBRNÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JULGAMENTO DE ANTERIOR
AGRAVO DE INSTRUMENTO PELA 32.a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO.
PREVENÇÃO. Art. 105 do Regimento Interno. Competência declinada com
determinação de remessa dos autos para redistribuição à Câmara preventa. Recurso
não conhecido” (TJSP; Agravo de Instrumento 2155869-58.2019.8.26.0000; Relator
(a): Gilberto Leme; Órgão Julgador: 35a Câmara de Direito Privado; Foro Central
Cível - 21a Vara Cível; Data do Julgamento: 27/01/2016; Data de Registro:
16/08/2019).
“CONFLITO DE COMPETÊNCIA - PREVENÇÃO - ART. 120,
"CAPUT", DO REGIMENTO INTERNO - APLICAÇÃO - EXIGÊNCIA DE
COMPETÊNCIA "RATIONEMATERIAE". 1. A aplicação do art. 102, "caput", do
Regimento Interno deste e. Tribunal deve se restringir à hipótese em que o órgão
que primeiramente conheceu do primeiro recurso tenha competência "ratione
materiae" para a causa em questão. 2. Conflito de competência julgado procedente,
para fixá-la junto à C. 20" Câmara de Direito Privado deste e. Tribunal de Justiça.”
(Conflito de competência no 0100231-55.2011.8.26.0000, TJSP, Órgão Especial, Rel.
Artur Marques, j. 15/06/2011, g.n.).
Isto posto, e demonstrado que já houve apreciação por outra Câmara, de
recurso interposto na demanda que originou a fase de cumprimento de sentença, o
não conhecimento do recurso por esta C. Câmara, é de rigor.
Releva anotar que a C. 27a Câmara de Direito Privado também possui

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2155680-46.2020.8.26.0000 -Voto no 9463
9
competência ratione materiae para o julgamento do recurso.
Destarte, considerando que ambas as Câmaras, por integrarem a 3a
Subseção de Direito Privado, detêm a mesma competência em razão da matéria,
forçoso convir que a prevenção gerada pelo julgamento de anterior apelação acaba
por atrair, data maxima venia, a competência da C. 27a Câmara de Direito Privado
para o julgamento de recursos posteriores.
De fato, máxime na situação destes autos, em que a r. decisão agravada
foi tirada da fase de cumprimento do quanto deliberado em v. acórdão, quando do
julgamento de apelação.
3) No mais, não passou sem observação que este recurso foi distribuído a
este relator, em razão de prevenção, pelo julgamento de outro agravo de instrumento
(no 2114401-56.2015.8.26.0000).
Todavia, referido agravo de instrumento foi tirado de outra demanda,
existente entre as partes, vale dizer, dos autos da ação declaratória de inexigibilidade
de cobrança de despesas condominiais, julgada improcedente pelo d. juízo a quo.
A propósito, a r. sentença proferida naquele feito, foi mantida em sede
recursal, por esta C. 29a Câmara de Direito Privado, sob voto da Em. Des. Silva
Rocha (apelação no 0002969-25.2012.8.26.0565).
Veja-se a ementa:
“Despesas condominiais - Não há cerceamento de defesa pela não
realização de provas desnecessárias Rateio adequadamente efetuado, conforme a
convenção do condomínio e a lei civil - Pedido improcedente - Recurso não
provido” (TJSP; Apelação Cível 0002969-25.2012.8.26.0565; Relator (a): Silvia
Rocha; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro de São Caetano do Sul -
5a. Vara Cível; Data do Julgamento: 20/03/2019; Data de Registro: 22/03/2019).
Confira-se excerto do v. acórdão:
“Em suma, como “a obrigação de concorrer nas despesas de
condomínio com a quota-parte fixada para cada unidade autônoma decorre do
disposto no art. 1.336, I, do Código Civil, visto que a manutenção do edifício
interessa a todos os condôminos” (1 ), a forma de rateio prevista na convenção é
legítima e a improcedência do pedido era medida de rigor”.
Bem por isso, o julgamento do agravo de instrumento no
2114401-56.2015.8.26.0000 não torna, com a máxima vênia, preventa esta C.
Câmara, relativamente às decisões proferidas na ação de cobrança, definitivamente
julgada pela C. 27a Câmara de Direito Privado, e respectiva fase de cumprimento de
sentença.
Portanto, com o máximo respeito, impõe-se a conclusão de que a C. 27a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2155680-46.2020.8.26.0000 -Voto no 9463
10
Câmara de Direito Privado é a competente para processamento e julgamento deste
recurso.
Com tais considerações, pelo meu voto, não conheço do recurso e, com
fulcro no art. 105 do Regimento Interno, determino a sua redistribuição à
Colenda 27a Câmara de Direito Privado deste E. Tribunal.

NETO BARBOSA FERREIRA
Relator